Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Crimes contra a honra. Queixa-crime. Rejeição por falta justa causa. Inexistência de termo circunstanciado.
1 - Não se exige termo circunstanciado para se oferecer queixa-crime. A inexistência desse não significa falta de justa causa para a queixa-crime, de forma autorizar a sua rejeição.
2 - Rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa e pela inexistência de termo circunstanciado, sendo juntado o procedimento investigatório em grau recursal, impõe-se a devolução dos autos à origem, para que seja reexaminada a viabilidade da ação penal.
3 - Recurso provido.